Tribunal: STF
Processo: HC 112116
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-06
Data de publicação: 2012-11-06

Ementa:
E M E N T A



    HABEAS CORPUS. PENAL. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE ROUBO. CAUSAS DE AUMENTO DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA ACIMA DO PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.



    1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser o writ amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heroico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla do preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte.



    2. Cabe às instâncias inferiores decidir sobre a fração pertinente de aumento da pena decorrente das qualificadoras do § 2º do art. 157 do Código Penal, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. Configura flagrante ilegalidade a exasperação da pena, pela presença de causas de aumento relativas ao crime de roubo, em 3/5, patamar superior ao máximo previsto em lei (art. 157, § 2º, do Código Penal). A concorrência de mais de uma qualificadora não autoriza que seja ultrapassado o limite legal.



    4. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito pela inadequação da via eleita, mas com concessão de ofício para limitar a exasperação da pena cominada ao crime de roubo ao patamar máximo, acréscimo de metade, estabelecido pelo § 2º do art. 157 do Código Penal. Ordem estendida de ofício aos demais condenados.